Tribunal: TJMT
Processo: 1021243-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021243-97.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGIA PINTO DIAS LEITE - CPF: 537.694.141-87 (ADVOGADO), EDENIL DE MORAES - CPF: 001.528.571-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA REVELIA E CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERA – LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA.

Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido e se manteve em local incerto e não sabido, embora ciente da fase processual em que os autos se encontrava, qual seja o agendamento da Sessão do Tribunal do Júri, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime quando demonstrado que o endereço constante nos autos é incompleto e que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional interposta por
Edenil de Moraes,
tirada em face do Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que reduziu a pena imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Campo Verde, de 13 (treze) aos de reclusão para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, pelo cometimento de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, incisos II e IV do Código Penal.

O inconformismo do autor consiste na suposta nulidade absoluta nos autos principais, consistente na sua intimação para a Sessão Plenária do Júri por Edital, sem que fossem esgotados todos os meios disponíveis para sua localização, já que não estava em local incerto e não sabido, culminando assim, no cerceamento de sua defesa.

Argumenta também, sob o mesmo fundamento, a nulidade do decreto preventivo de sua prisão, ante a falta de justa causa, uma vez que sua revelia fora decretada erroneamente, pois seu endereço havia sido informado nos autos.

Por fim, pugna pela procedência da revisão criminal, para declarar a nulidade do decreto preventivo, assim como da citação editalícia realizada no Processo n 0002416-53.2010.8.11.0051 e, por consequência, de todos os atos posteriores praticados.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 188929152, opina pela improcedência da revisional.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas a presente Revisão Criminal consiste na suposta nulidade do decreto preventivo do requerente, diante da decretação da revelia e sua citação por edital para o comparecimento na Sessão do Tribunal de Justiça, embora não estivesse em local incerto e não sabido.

Pois bem. O pedido revisional não merece procedência.

Isso porque, como é sabido, a revisão criminal tem natureza jurídica de ação penal originária cujo escopo é a desconstituição de sentença penal com trânsito em julgado, ou seja, tem caráter rescisório e, portanto, só é cabível nas hipóteses excepcionais e taxativas previstas no artigo 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como mecanismo indireto de reapreciação do arcabouço probatório enfrentado na decisão atacada, tampouco para reapreciação de teses já debatidas e interpretadas dentro do âmbito ordinário de plausibilidade do julgador.

Ou seja, a procedência do pedido revisional depende da efetiva demonstração de que a condenação não se ancorou em qualquer das provas produzidas durante a instrução ou, ainda, em evidente nulidade.

Nesse sentido,
in verbis
:

“[...] não cabe a revisão criminal com a finalidade simplesmente de reanalisar o conjunto probatório. A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos.
Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
.
” (PACCELI. Eugênio. “Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência”, 2a Edição, Ed. Lumen Juris, 2011). (destaquei)

No caso em apreço, conforme relatado, o requerente pretende ver declarada a nulidade da sua intimação via edital e a decretação da sua revelia, uma vez que não fora esgotado todos os meios de sua localização, não estando em local incerto e não sabido. Justifica, ainda, que o seu não comparecimento na Sessão do Tribunal de Júri para o seu julgamento, acabou culminando no cerceamento de sua defesa e, portanto, pretende ver anulado todos os atos posteriores a citação por edital.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo requerente, o que se verifica dos autos é que o juízo de forma cautelosa tentou por mais de um ano intimar o réu e os advogados constituídos ao longo desse período, dos atos processuais e sessão de julgamento, que fora adiado por duas vezes. Entretanto, não tendo sido localizado o réu no endereço informado pela própria defesa, de forma coerente decretou-se à revelia com a publicação do edital de intimação.

Para melhor compreensão de tal conclusão, vejamos, em síntese, o histórico dos fatos e atos processuais.

O Ministério Público denunciou Edenil de Mores pelos fatos ocorridos em 13 de maio de 2010, por volta das 03h:20min no pátio do Posto Paraná, situado no Município de Campo Verde, por ter agido em unidade de designo com outro indivíduo não identificado, com intenção de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultasse a defesa da vítima Rogério Rosa dos Santos, deferindo-lhe golpes com instrumento contundente (pedaço de madeira – caibro), causando-lhe ferimentos que foram a causa da morta da vítima, o que fora recebido em 25/06/2012 (Id n
187461694).

Inicialmente, na fase inquisitorial fora decretada em seu desfavor em 24/05/2010, sua prisão temporária, cumprida até 25/05/2012, e, posteriormente, a prisão fora convertida em preventiva, tendo mantido sua segregação até 15/03/2013, quando fora proferida a decisão de pronúncia e submetido à julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (Id
187465177)

Na oportunidade em que a defesa fora intimada para apresentação das testemunhas, o advogado até então constituído protocola sua renúncia e, portanto, fora determinada a intimação pessoal do réu para constituição de um novo causídico. Em 28/05/2014 o próprio réu compareceu na secretaria, informando a impossibilidade de constituir novo advogado, pleiteando que sua defesa fosse realizada pela Defensoria Pública e informando o endereço de seus pais e do seu novo endereço
:
“Rua Paralela s/no, Bairro Jupiara em frente a Farmácia Pantanal, informou ainda residir na Rua Paiaguais, n 131, Bairro Alvorada, Cidade Cuiabá
”
(Id
187465183).

Assim, em 01/09/2014 o Juiz Presidente designou pela primeira vez a sessão plenária do Júri, para o dia 28/11/2014, ocasião em que foi determina a intimação do revisionando no endereço supramencionado, tendo sido devidamente intimado em 06/10/2014 (
187465188), bem como certificado o endereço em que o réu foi encontrado.

Ocorre que, no dia 27/11/2014 a nova defesa constituída pelo réu, ora requerente, pleiteou a redesignação do Júri, uma vez que não teria tempo hábil para análise dos autos, sob pena de cerceamento de defesa (Id
187465191), o que foi deferido pelo Juiz na mesma data, tendo sido, então, designada para o dia 17/04/2015, às 08:30hs.

Posteriormente, em janeiro/2015 os advogados constituídos renunciaram ao mandato, o que fez com que o juízo determinasse nova intimação do réu para a nomeação de novo causídico. Conforme Certidão do Escrivão, em contato com Edenil, via telefone, no dia 24/03/2015, este informou que pretendia ser patrocinado pela Defensoria Pública.

Em 16/04/2015, a Defensoria Pública atualizou o endereço do revisionando, qual seja, rua sol nascente, quadra 08, lote 06, bairro Jardim Itapuã, em Cuiabá, bem como colacionou o atestado de frequência escolar, na EMEB Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, além de comprovar sua ocupação lícita.

Entretanto, na data da sessão do júri o réu não compareceu, uma vez que não foi encontrado pessoalmente para ser intimado a respeito da nova data. Sendo assim, o Magistrado novamente adiou o julgamento para 25/08/2015.

Na data de 18/08/2015 o Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de intimação do réu, em virtude de não residir mais no endereço informado (
187465193). Diante de tal informação a Magistrada decretou a prisão preventiva do acusado para fim de encontrá-lo e dar andamento ao processo.

Houve então, já naquela oportunidade, o pedido de revogação da prisão pela Defensoria Pública, justificando que a intimação pelo Meirinho teria ocorrido em local diverso do endereço informado. Na ocasião a Magistrada manteve o posicionamento, informando que
“aportou-se nova certidão no feito, em que a Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de proceder à intimação do réu, vez que não o encontrou no endereço indicado. Aliás, extrai-se da aludida certidão que a meirinha percorreu por várias casas do bairro, conversou com moradores locais, porém ninguém disse conhecer o acusado
” (Id 187474152)

Nesse mesmo período, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus no 118856/2015, questionando a legalidade na decretação da prisão cautelar do paciente, tendo sido denegada a ordem, mantendo
o decisum
pela Primeira Câmara Criminal, sob a Relatoria do Des. Rondon Bassil Dower Filho, porquanto não se visualizou nenhum constrangimento ilegal.

Nesse contexto, a própria defesa (24/08/2015) pugnou pela intimação do réu por edital, nos termos do artigo 431 c/c 420, parágrafo único, ambos do CPP, sobre a data de sessão de julgamento. Houve então nova decisão redesignando para o dia 03/12/2015.

Após, foi certificada a afixação de edital de intimação no átrio do fórum, na data de 25/09/2015. Assim, ocorreu a Sessão do Julgamento do Tribunal do Júri no dia 03/12/2015, tendo o réu sido condenado pelo cometimento de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, inciso II e IV do CP, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Posteriormente, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (RAC 26886/2016), o qual foi provido parcialmente para reduzir a pena imposta para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos os demais termos.

Pois bem. Após análise de todo decorrer do processo é possível constatar que, diferentemente do alegado pelo requerente, não há nos autos qualquer hipótese de nulidade da decretação da prisão, tampouco da sua intimação por edital, uma vez que o Magistrado foi diligente na tentativa de sua localização.

Aliás, denota-se que por duas vezes o autor contratou advogado particular para realizar sua defesa, pediu inclusive o adiamento de uma das sessões de julgamento e, portanto, evidente que tinha conhecimento de todo o andamento processual e à fase em que se encontrava.

Outrossim, ainda que no final tenha sido defendido pela Defensoria Pública, possuía a ciência de que deveria manter seu endereço atualizado. Ocorre que, embora o Mandado de Intimação tenha sido expedido corretamente com base no último endereço colacionado nos autos e informado pela própria defesa, ele não fora encontrado.

Cito, ainda, que o Oficial de Justiça certificou nos autos sua preocupação em percorrer outras casas do bairro e questionar a vizinhança sobre o paradeiro de Edenil, não tendo, porém, logrado êxito.

Ora, só o período de agendamento e reagendamento da sessão do Tribunal do Júri já perdurava por mais de um ano, e, portanto, não havia justificativa para arrastá-lo por maior período, sabendo que o réu tinha conhecimento da fase processual em que encontrava os autos e, mesmo assim, preferiu estar em local incerto e não sabido.

Além disso, é crucial destacar também que não se comprovou o prejuízo efetivo ao réu, uma vez que embora não estivesse presente na sessão, foi assistido pela Defensoria Pública.

Portanto, como bem mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“nesse quadro, a tese de nulidade da decretação da prisão preventiva em decorrência da revelia do revisionando, bem como da intimação por edital, deve ser afastada”
(Id 188929152)

Nesse sentido, aliás, vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, deste Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2.
O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas.

À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente.

A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos.

Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012.

3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia.

A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente.

4. Habeas corpus não conhecido.” (HC n. 552.108/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRETENSÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – SUSCITADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVA PRESO – CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUBSEQUENTE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RÉU NÃO LOCALIZADO NA FASE POLICIAL E NEM NO INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL – ENDEREÇO INCOMPLETO NOS AUTOS – PARADEIRO DESCONHECIDO – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS ULTERIORES – LOCALIZAÇÃO PELO SISTEMA BNMP 2.0 – PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO

– EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CITAR/INTIMAR O ACUSADO – DEFENSORIA PÚBLICA – FALTA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

O requerente não trouxe nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório para reconhecer o privilégio.

Uma vez constatado que o revisionando tomou rumo desconhecido após o crime e se manteve em local incerto e não sabido durante a fase investigativa, perdurando tal situação no posterior ao recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime quando demonstrado que o endereço constante nos autos é incompleto e que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes daquela efetivada fictamente, todas infrutíferas.”
(N.U 1004504-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2024